Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GATE E GAEE. DETERMINAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS INDIVIDUAIS. SUPERAÇÃO DO PRAZO. SUSPENSÃO DO IRDR ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 980 DO CPC. PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO I.R.D.R.
1. O decurso do prazo de 01 (um) ano previsto no caput do artigo 980 do Código de Processo Civil não acarreta o automático prosseguimento dos processos individuais, ainda mais quando se determinou a suspensão do IRDR até o julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade pelo Conselho Especial do TJDFT.
2. Em prol da segurança jurídica e com fulcro no parágrafo único do artigo 980 do CPC, impõe-se a determinação de prorrogação da suspensão dos processos individuais, que versem sobre GATE e GAEE, até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – I. R. D. R.
3. Recurso provido.